Tribunal: TJDFT
Processo: 0743252-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. PENHORA DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELO AGRAVANTE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA AO DEVEDOR.
1. Reputa-se admissível a penhora de valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados da empregadora, pois referida quantia não configura verba salarial, mas sim uma indenização decorrente do bom rendimento dos empregados. Precedentes.
2. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
3. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
3.1. É passível de contrição judicial a parte da remuneração auferida pelo devedor até o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos salariais. Precedentes.
4. Hipótese em que o executado não logrou êxito em demonstrar que a penhora no percentual de 7,5% de seus rendimentos compromete sua subsistência e de seus familiares.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.